Tribunal: STJ
Processo: 5003513-23.2020.8.13.0301
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
3199 - MG(2022/0297521-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VIVIANE AVELINO DA PAIXAO
ADVOGADO
: RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL.
FGTS.
SERVIDOR
TEMPORÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TEMA N.
ADI N.
E TEMA N.
608/STF,
4.876/DF

AFASTADA.
PRESCRIÇÃO
1020/STJ.
SÚMULA
N.
85/STJ
QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DE
PROPOSITURA
31/12/2015.
DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia diz respeito ao prazo prescricional para cobrança de
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de servidor
público temporário, cujo vínculo estatutário decorrente da Lei Complementar
Estadual n.
foi tornado sem efeito, por modulação de efeitos da
100/2007
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 4.876/DF.
2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 608,
ARE
), fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à
709.212/DF
cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do
o, XXIX, da Constituição
art. 7
Federal”, com modulação dos efeitos para, desde logo, aplicar o quinquênio
aos casos cujo termo inicial seja posterior ao julgamento, e, para os já em
curso, aplicar o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a
partir da decisão.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n. 1020,
e
, firmou
REsp 1.806.086/MG
REsp 1.806.087/MG)
entendimento de que os servidores efetivados pela LCE
têm direito
100/2007
aos depósitos do FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado,
reconhecendo a nulidade do vínculo desde a conversão indevida e a
consequente incidência do regime do
-A da
art. 19
Lei n. 8.036/1990.
4. Afasta-se a aplicação da
por inexistir prescrição
Súmula 85/STJ,
de prestações periódicas. Enquanto vigente o vínculo estatutário reputado
válido, o FGTS não era devido; o direito aos depósitos surge com a
invalidação do vínculo, de modo unitário, como fundo de direito, e não como
obrigação de trato sucessivo.
Documento eletrônico VDA55909384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5269ae46-4f20-447f-a613-8bc5d85ce4a0

5. A aplicação do Tema n.
incide também em demandas de
608/STF
direito público envolvendo a Fazenda Pública, conforme precedentes desta
Corte (AgInt no
AgInt no
AgInt
REsp 1.935.626/MG;
REsp 1.823.588/AC;
no PUIL
), não prosperando a distinção pretendida pelo recorrente.
3.346/MG
6. Fixado o termo inicial da prescrição em
em razão da
31/12/2015,
modulação dos efeitos da ADI
para os servidores da educação, e
4.876/DF
proposta a ação em
não se verifica o esgotamento do prazo
07/12/2020,
quinquenal.
7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que julgou
procedente o pedido de uniformização de interpretação de lei para afastar a
prescrição e reformar o acórdão da Turma Recursal.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026 14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena
Costa e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Brasília,
.
22 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55909384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 22/04/2026 16:12:53
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 5269ae46-4f20-447f-a613-8bc5d85ce4a0

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
3199 - MG(2022/0297521-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VIVIANE AVELINO DA PAIXAO
ADVOGADO
: RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI
FEDERAL.
FGTS.
SERVIDOR
TEMPORÁRIO.
PRAZO
PRESCRICIONAL. TEMA N.
ADI N.
E TEMA N.
608/STF,
4.876/DF

AFASTADA.
PRESCRIÇÃO
1020/STJ.
SÚMULA
N.
85/STJ
QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DE
PROPOSITURA
31/12/2015.
DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO JULGADO
PROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A controvérsia diz respeito ao prazo prescricional para cobrança de
depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) de servidor
público temporário, cujo vínculo estatutário decorrente da Lei Complementar
Estadual n.
foi tornado sem efeito, por modulação de efeitos da
100/2007
declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal
na ADI 4.876/DF.
2. O Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 608,
ARE
), fixou a tese de que “o prazo prescricional aplicável à
709.212/DF
cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do
o, XXIX, da Constituição
art. 7
Federal”, com modulação dos efeitos para, desde logo, aplicar o quinquênio
aos casos cujo termo inicial seja posterior ao julgamento, e, para os já em
curso, aplicar o que ocorrer primeiro: 30 anos do termo inicial ou 5 anos a
partir da decisão.
3. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos
(Tema n. 1020,
e
, firmou
REsp 1.806.086/MG
REsp 1.806.087/MG)
entendimento de que os servidores efetivados pela LCE
têm direito
100/2007
aos depósitos do FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado,
reconhecendo a nulidade do vínculo desde a conversão indevida e a
consequente incidência do regime do
-A da
art. 19
Lei n. 8.036/1990.
4. Afasta-se a aplicação da
por inexistir prescrição
Súmula 85/STJ,
de prestações periódicas. Enquanto vigente o vínculo estatutário reputado
válido, o FGTS não era devido; o direito aos depósitos surge com a
invalidação do vínculo, de modo unitário, como fundo de direito, e não como
obrigação de trato sucessivo.
5. A aplicação do Tema n.
incide também em demandas de
608/STF
direito público envolvendo a Fazenda Pública, conforme precedentes desta
Corte (AgInt no
AgInt no
AgInt
REsp 1.935.626/MG;
REsp 1.823.588/AC;
no PUIL
), não prosperando a distinção pretendida pelo recorrente.
3.346/MG
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

6. Fixado o termo inicial da prescrição em
em razão da
31/12/2015,
modulação dos efeitos da ADI
para os servidores da educação, e
4.876/DF
proposta a ação em
não se verifica o esgotamento do prazo
07/12/2020,
quinquenal.
7. Agravo interno desprovido. Mantida a decisão que julgou
procedente o pedido de uniformização de interpretação de lei para afastar a
prescrição e reformar o acórdão da Turma Recursal.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ESTADO DE MINAS GERAIS
contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 198-205) que julgou procedente o pedido
de uniformização de interpretação de lei para afastar a prescrição e reformar o acórdão da
Turma Recursal, este, por sua vez, interposto contra acórdão da TURMA RECURSAL
DE JURISDIÇÃO EXCLUSIVA - BELO HORIZONTE, BETIM E CONTAGEM, nos
autos de Recurso Inominado n. 5003513-23.2020.8.13.0301, assim ementado (fl. 100):

RECURSO
INOMINADO
–
DIREITO
ADMINISTRATIVO
–
SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO – CONVERSÃO SERVIDOR EFETIVO
– LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL No
– LEI DECLARADA
100/2007
INCONSTITUCIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL QUANTO ÀS
PARCELAS DO FGTS A PARTIR DA PROPOSITURA DA AÇÃO –
OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO RELATIVAS À FAZENDA PÚBLICA
– PRESCRIÇÃO PARCELAR –
o DO DECRETO
– SÚMULA
ART. 3
20.910/32
85 DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – SUSPENSÃO ATÉ POSTERIOR
DECISÃO NOS AUTOS DA ADI
E DO TEMA 731 DO STJ –
5.090/DF
PROVIMENTO NEGADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.

VIVIANE AVELINO DA PAIXAO, parte requerente, alega que o acórdão
impugnado aplicou erroneamente a Súmula n. 85 do STJ, que trata de obrigações de trato
sucessivo. Sustenta que a relação jurídica em questão é de fundo de direito, pois o direito
ao FGTS só surge com a declaração de nulidade do contrato, ocorrida em dezembro de
2015. Portanto, conclui que a súmula não deveria ter sido aplicada.
Aponta divergência entre a interpretação da Turma Recursal de Minas Gerais
e a Turma Recursal do Rio Grande do Sul, argumentando que, enquanto a primeira
considera a obrigação como de trato sucessivo, a segunda entende que a obrigação surge
com a declaração de nulidade da contratação, aplicando o
° do Decreto n.
art. 1
20.910/32.
Defende que a prescrição deve ser analisada como um todo, a partir da declaração de
nulidade do contrato, e não mês a mês. Argumenta que, como a ação foi proposta dentro
do prazo quinquenal, não há prescrição do fundo de direito.
Requer, pois, a reforma do acórdão da Turma Recursal de Minas Gerais, para
afastar a prescrição do FGTS, por se tratar de obrigação de fundo de direito e não de trato
sucessivo (fl. 163).
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

Contrarrazões do ESTADO DE MINAS GERAIS às fls. 145-152.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Federal ofereceu o parecer de
fls. 177-185, consoante a seguinte ementa:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI.
ASSISTENTE TÉCNICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. CONVERSÃO DO
VÍNCULO CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO TORNADA SEM EFEITO EM
VIRTUDE DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LCE
DEPÓSITOS DO FGTS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRAZO
100/2017.
PRESCRICIONAL FIXADO NO A
APLICAÇÃO DA
RE 709212/DF.
AFASTADA. PARECER PELO PROVIMENTO DO PEDIDO.
SÚMULA 85/STJ

Proferi a decisão de fls. 198-205, para julgar procedente o pedido de
uniformização de interpretação de lei e afastar a prescrição, consoante a seguinte ementa:
PROCESSO
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL. FGTS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA N. 608/STF,
ADI N.
E TEMA N.
AFASTADA.
4.876/DF
1020/STJ. SÚMULA N. 85/STJ
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CONTADA A PARTIR DE 31/12/2015.
PROPOSITURA DA AÇÃO DENTRO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PEDIDO
JULGADO PROCEDENTE.

Inconformado, o ESTADO DE MINAS GERAIS interpõe o presente agravo
interno. O agravante sustenta, em síntese (fls. 212-221):
(i) a impossibilidade de afastamento da Súmula 85 do STJ em hipóteses de
trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, sob pena de tratamento desigual e em
descompasso com a lógica prescricional dessas relações, não sendo adequado fixar
como termo inicial da prescrição;
31/12/2015
(ii) a aplicação dos arts. 1o e 3o do Decreto n.
como norma
20.910/1932
especial, com prescrição quinquenal que opera em razão da pessoa (Fazenda Pública),
conforme jurisprudência do STJ (AgInt no
;
REsp 1735299/BA)
(iii) a observância da modulação do Tema 608 do STF (ARE
),
709.212/DF
enquadrando o caso na hipótese da alínea c, com incidência de prescrição quinquenal,
além de distinguir o precedente por tratar de relação de direito privado, ao passo que, no
presente, discute-se relação de direito público;
(iv) que a ação coletiva interrompe a prescrição apenas para a propositura da
ação individual, mantendo-se, quanto às parcelas vencidas, o marco inicial no
ajuizamento da ação individual (
;
REsp 1.785.412/SP)
(v) o pedido de reconsideração da decisão agravada ou submissão do feito à
Turma para, ao final, não ser dado provimento ao Pedido de Uniformização de
Interpretação de Lei.
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

Sem contrarrazões (fl. 225).
É o relatório.
VOTO
A despeito do esforço argumentativo do combativo Procurador do ESTADO
DE MINAS GERAIS, não trouxe elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que, portanto, deve ser mantida em seus próprios termos.
A controvérsia deduzida diz respeito ao prazo prescricional a ser aplicado nos
casos em que se pleiteia o pagamento de FGTS diante do reconhecimento da nulidade do
contrato de trabalho de servidor público temporário.
No caso em apreço, consta da sentença (fls. 55-60), mantida pelo acórdão
impugnado, que "a parte autora foi contratada para exercer a função de assistente técnica
de educação básica, com efetivação da designação em
publicação em
06/11/2007,
e desligamento em
conforme ID 1684579810, diante da
18/12/2007,
01/01/2016
modulação dos efeitos da ADI 4876 pelo Supremo Tribunal Federal" (fl. 59). E, ao
resolver a questão, consignou (fl. 56):

É de se ponderar que, tratando-se de prestações periódicas devidas pela
Fazenda, como são os vencimentos e vantagens de seus servidores, a prescrição vai
incidindo sucessivamente sobre as parcelas em atraso quinquenal e respectivos
juros, mas não sobre o direito.
A matéria foi sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “Nas
relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como
devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição
atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da
ação.” (Súmula 85, STJ).
Assim sendo, na hipótese de procedência do pedido inicial, contados cinco
anos retroativos à propositura da ação (
), tem-se que os direitos da parte
07/12/2020
autora anteriores a
encontram-se prescritos.
07/12/2015

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar, em repercussão geral, o ARE n.
, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
709.212/DF
13/11/2014,
DJe-032, publicado em
(
), fixou a seguinte tese vinculante: "[o]
19/2/2015 Tema n. 608
prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do
o, XXIX, da
art. 7
Constituição Federal".
Outrossim, decidiu a Suprema Corte modular os efeitos da decisão nestes
termos: "[p]ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente
julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos
em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30
anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão".
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

A referida Lei Complementar do Estado de Minas Gerais n.
foi
100/07
declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na ADI n.
, realizado em
com publicação do acórdão em
integrado
4.876/DF
26/3/2014,
1/7/2014,
pelo acórdão que acolheu em parte os embargos de declaração, decidindo por, "em
relação aos servidores da educação básica e superior do Estado, estender o prazo de
modulação dos efeitos
".
até o final de dezembro de 2015
A propósito, este Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos
repetitivos (
), fixou a seguinte tese: "[o]s servidores efetivados pelo Estado
Tema n. 1020
de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário, por meio de dispositivo da LCE n.
declarado posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI
têm
100/2007,
4.876/DF,
direito aos depósitos no FGTS referentes ao período irregular de serviço prestado"
(REsps n.
e
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
1.806.086/MG
1.806.087/MG,
Seção, julgado em
DJe de
.
24/6/2020,
7/8/2020)
Eis a ementa do julgado:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ESTADO DE MINAS
GERAIS.
CONTRATAÇÃO
SEM
CONCURSO
PÚBLICO.
LEI
COMPLEMENTAR
ESTADUAL
N.

DECLARAÇÃO
DE
100/2007.
INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. EFEITO
. NULIDADE DO
EX TUNC
VÍNCULO. FGTS. DIREITO.
1. No julgamento do RE
realizado sob a sistemática da
596.478/RR,
repercussão geral, o STF declarou a constitucionalidade do
-A da
art. 19
garantindo o direito ao depósito de FGTS aos empregados
Lei n. 8.036/1990,
admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo.
2. Também sob a sistemática da repercussão geral, a Suprema Corte, (RE
), firmou a seguinte tese: "A Constituição de 1988 comina de nulidade
705.140/RS
as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das
normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público
(CF,
§ 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos
art. 37,
válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do
-A da
art. 19
Lei 8.036/90,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço - FGTS".
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI
declarou
4.876/DF,
a inconstitucionalidade dos incisos I, II, IV e V, do
o, da Lei Complementar do
art. 7
Estado de Minas Gerais n.
sob o fundamento de que o referido diploma
100/2007,
legal tornou titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na administração
pública sem a observância do preceito do
II, da
art. 37,
CF/1988.
4. O efeito prospectivo de parte da decisão proferida no julgamento da
referida Ação Direta de Inconstitucionalidade - definindo que a sua eficácia só
começaria a surtir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da
ata daquele julgamento - não retirou o caráter retroativo do julgado (
), tendo
ex tunc
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

apenas postergado a incidência desse efeito em razão da necessidade de
continuidade do serviço público e do grande volume de servidores envolvidos.
Precedentes do STJ.
5. A nulidade da efetivação dos servidores em cargo público alcançou todo
o período regido pelos dispositivos declarados inconstitucionais, pois tal declaração
de inconstitucionalidade, ao tornar nulo o provimento indevido em cargo efetivo,
ensejou a nulidade da relação contratual jurídica-administrativa.
6. O fato de ter sido mantido o vínculo estatutário do servidor com o
Estado de Minas Gerais por determinado período não exclui o direito ao depósito do
FGTS, já que, uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem
constitucional, nulo está o contrato firmado com o ente federativo.
7. Para o fim preconizado no
do
firma-se a seguinte
art. 1.039
CPC/2015,
tese: "Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime
estatutário, por meio de dispositivo da LCE n.
declarado posteriormente
100/2007,
inconstitucional pelo STF na ADI
têm direito aos depósitos no FGTS
4.876/DF,
referentes ao período irregular de serviço prestado.".
8. Hipótese em que o acórdão impugnado se encontra em dissonância com
o entendimento ora estabelecido, merecendo amparo a pretensão formulada, com o
reconhecimento do direito ao depósito dos valores relativos ao FGTS na conta
vinculada da parte recorrente.
9. Recurso Especial provido.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
REsp n. 1.806.087/MG,
julgado em
DJe de
)
24/6/2020,
7/8/2020.

Não se cogita, portanto, da incidência da Súmula n. 85 do STJ, dada a
inexistência de prescrição de prestações periódicas. Com efeito, enquanto era
considerado válido o vínculo estatutário, o FGTS não era devido e, por isso, não poderia
ser exigido pela servidora pública. Contudo, exsurge o direito aos depósitos referentes a
todo o período em que foi contratada com a invalidação do vínculo estatutário desde a
conversão indevida, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da lei
complementar estadual pelo Supremo Tribunal Federal.
No mesmo sentido é o parecer ministerial (fl. 181):

Considerando que a servidora foi efetivada por força da LC 100/07,
declarada posteriormente inconstitucional pelo STF na ADI
não há
4.876/DF,
dúvida quanto ao direito ao FGTS referente ao período laborado entre a publicação
da LC
e a declaração de inconstitucionalidade da referida lei pela
100/2007
Suprema Corte, observando-se a data do desligamento da parte autora.
Por sua vez, não há falar na incidência da
dada a
Súmula no 85/STJ,
inexistência de prescrição de prestações periódicas, pois enquanto era considerado
válido o vínculo estatutário o FGTS não era devido e, por isto, não poderia ser
exigido pela servidora pública, surgindo o direito aos depósitos referentes a todo o
período em que foi contratada com a invalidação do vínculo estatutário desde a
conversão indevida, em virtude da declaração de inconstitucionalidade da lei
estadual.
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

Essa Corte Superior, adequando-se ao entendimento firmado pelo Supremo
Tribunal Federal, estabeleceu que o termo inicial da prescrição deve observar o
disposto no julgamento do ARE
em repercussão geral, qual seja: para
709.212/DF,
aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento,
aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o
prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos,
contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão.
Desse modo, contando-se cinco anos desde
data em que a
31/12/2015,
conversão do vínculo laborativo celetista para estatutário foi tornada sem efeito em
virtude da modulação dos efeitos da decisão da ADI no 4.8760, e a propositura da
ação,
não se verifica o esgotamento do prazo prescricional no caso
07/12/2020,
presente.
Assim, ao manter a sentença que declarou prescritas as parcelas relativas ao
período dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (ocorrido em
,
07/12/2020)
e condenou o Estado-réu a recolher o FGTS em favor da autora apenas do período de
5 a
o Tribunal de origem adotou entendimento que não se
07/12/201
01/01/2016,
alinha à diretriz dessa Corte Superior.

No mesmo diapasão, os seguintes julgados desta Corte Superior:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. SERVIDOR. FÉRIAS
PREMIUM. MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO INCIDENTE. FGTS.
SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL.
NÃO
TEMA 608/STF.
OCORRÊNCIA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Não é possível conhecer da tese de que ao servidor não é devido o direito
ao recebimento das férias premium, isso porque o objeto do presente incidente é
analisar se houve ou não a aplicação divergente da Súmula 85 do Superior Tribunal
de Justiça (STJ), bem como dos arts. 1o e 3o do Decreto
e 19-A da
20.910/1932
por turmas recursais estaduais.
Lei 8.036/1990
2. O entendimento desta Corte Superior é o de que "o servidor público,
cujo contrato temporário de natureza jurídico-administrativo foi declarado nulo por
inobservância do caráter transitório e excepcional da contratação, possui direito aos
depósitos do FGTS correspondentes ao período de serviço prestado, nos termos do
-A da
" (AgInt no
relatora Ministra
art. 19
Lei n. 8.036/90
REsp 1.879.051/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de 1o/
).
23/2/2021,
3/2021
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE
(Tema
709.212/DF
608), em repercussão geral, fixou a tese de que "[o] prazo prescricional aplicável à
cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) é quinquenal, nos termos do
o, XXIX, da Constituição Federal". Ao
art. 7
modular os efeitos, a Suprema Corte dispôs que, "[p]ara aqueles cujo termo inicial
da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o
prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já
esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo
inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE 709.212, relator Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
13/11/2014,
19/2/2015)
4. Conforme consignado na decisão agravada, "considerando que o
contrato teve início em 2007 e que até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

Federal, em
não decorreram trinta anos, a prescrição a ser aplicada no
13/11/2014,
caso em tela é a quinquenal. Uma vez que a ação foi proposta em 2020, portanto,
antes do prazo prescricional de cinco anos, não há que se falar em prescrição".
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no PUIL n.
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
3.346/MG,
Primeira Seção, julgado em
DJe de
)
28/5/2024,
7/6/2024.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA
SÚMULA 282/STF.
CONTRATAÇÃO. FGTS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO
FIRMADO PELO STF NO ARE
SOB O REGIME DE
709.212/DF
REPERCUSSÃO GERAL. PROVIMENTO NEGADO.
1. A ausência de enfrentamento no acórdão recorrido da matéria
impugnada, objeto do recurso, impede o acesso à instância especial, porquanto não
preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência no presente
caso, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2. Discute-se nos autos sobre o prazo prescricional para se pleitear o
pagamento de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) diante do
reconhecimento da nulidade do contrato de trabalho de servidor público temporário.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE
(Tema 608),
709.212/DF
sob o regime de repercussão geral, fixou a tese de "o prazo prescricional aplicável à
cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) é quinquenal, nos termos do
o, XXIX, da Constituição Federal".
art. 7
Todavia, ao modular os efeitos da decisão, dispôs que, "para aqueles cujo termo
inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde
logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo
prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados
do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (relator Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
acórdão eletrônico repercussão geral -
13/11/2014,
mérito, DJe 032, divulgação em
publicação em
.
18/2/2015,
19/2/2015)
4. Consoante entendimento desta Corte, "a aplicação do
não
Tema 608/STF
se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo
também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da
natureza jurídica da parte ré" (AgInt no
relatora Ministra
REsp 1.935.626/MG,
Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2022,
29/6/2022)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Paulo Sérgio
REsp n. 1.823.588/AC,
Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
30/10/2023,
3/11/2023.

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE.
NULIDADE
DO
CONTRATO
DE
TRABALHO
TEMPORÁRIO. DIREITO AO FGTS. RE N.
PRAZO
765.320/RG.
PRESCRICIONAL PARA O RECEBIMENTO DOS VALORES DEVIDOS. ARE
N.
APLICAÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. SEGURANÇA
709.212/DF.
JURÍDICA. TERMO INICIAL DO CONTRATO DE TRABALHO ANTERIOR
AO JULGAMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. MOMENTO DO
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE COBRANÇA. DEFINIÇÃO DO PRAZO PARA
RECEBIMENTO
DAS
PARCELAS
VENCIDAS.
TRINTENÁRIO.
QUINQUENAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO
ART. 1.021,
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado.
, aplica-se o Código de Processo Civil
In casu
de 2015.
II - No julgamento do ARE n.
(Tema n. 608), em 13.11.2014,
709.212/DF
o Supremo Tribunal Federal, por maioria, declarou a inconstitucionalidade dos arts.
23, § 5o, da
e 55 do Decreto n.
na parte em que
Lei n. 8.036/1990,
99.684/1990,
ressalvam o "privilégio do FGTS à prescrição trintenária", e fixou a seguinte tese:
"O prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do
o, XXIX,
art. 7
da Constituição Federal.".
III - O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança
jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF,
adotando efeitos
, de forma que aos contratos de trabalho em curso no
ex nunc
momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas
hipóteses: (i) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do
FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o
trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos
antes do ajuizamento da ação; e (ii) se o ajuizamento da ação ocorreu após
13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente
ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da
ação.
IV - A aplicação do Tema n.
não se restringe aos litígios que
608/STF
envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que
objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.
Precedentes.
V - Na espécie, a ação foi proposta em
atraindo a prescrição
nov/2006,
trintenária, consoante modulação de efeitos promovida no ARE n.
(
709.212/DF
.
Tema 608/STF)
VI - O Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para
desconstituir a decisão recorrida.
VII - Em regra, descabe a imposição da multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil de 2015 em razão do mero desprovimento do Agravo
Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não
ocorreu no caso.
VIII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 1.935.626/MG,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
27/6/2022,
29/6/2022.

No caso, como a contratação foi efetivada em
incide sobre a
6/11/2007,
espécie a prescrição quinquenal, contada a partir de
(
31/12/2015 TEMA N. 608/STF,
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

). E, tendo em conta que a ação foi proposta em
ADI N.
e TEMA N.
4.876/DF
1020/STJ
não há prescrição a ser declarada.
7/12/2020,
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55628190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 07/04/2026 19:22:28
Código de Controle do Documento: 0b880fda-7b6e-475e-b378-74de84f1f49a

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 3.199 / MG
Número Registro: 2022/0297521-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50035132320208130301
Sessão Virtual de
a
08/04/2026
14/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : VIVIANE AVELINO DA PAIXAO
ADVOGADO
: RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
REQUERIDO
: ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: VIVIANE AVELINO DA PAIXAO
ADVOGADO : RENATO CESAR ALVES DA SILVA - MG205136
TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
08/04/2026
14/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura,
Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Paulo
Documento eletrônico VDA55884818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: f462fac6-65b8-4f6a-b2c3-467e12004d15

Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Gurgel de Faria.

Brasília, 14 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55884818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 15/04/2026 00:46:51
Código de Controle do Documento: f462fac6-65b8-4f6a-b2c3-467e12004d15